Tribunal: TJPA
Processo: 0810495-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810495-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: AMADEU DOS ANJOS CARDOSO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Processo nº 0810495-74.2021.8.14.0000

Origem: Santa Izabel do Pará

Paciente: Amadeu dos Anjos Cardoso Junior

(Impetrante: João Otávio de Sousa Rebelo
- Advogado)

Relatora: Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PACIENTE FORAGIDO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO. ART. 392, INCISO III, DO CPP. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88 c/c os arts. 647 e 648, Inciso VI do Código de Processo Penal, em favor de
AMADEU DOS ANJOS CARDOSO JUNIOR
, condenado à pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°-A, Inciso I do Código Penal Brasileiro (roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo).

Alega o impetrante ausência de intimação do paciente da sentença condenatória requerendo a decretação de nulidade absoluta da intimação da sentença, bem como, da certidão de trânsito em julgado, por violação à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito a concessão definitiva do writ para que seja declarada a nulidade da intimação e da certidão de trânsito em julgado, bem como seja determinado o cancelamento do mandado, com a consequente reabertura do prazo recursal.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo não conhecimento e caso, ultrapassado, pela não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao não conhecimento apontado pelo Órgão Ministerial entendo, que por se tratar de matéria relacionada a nulidade deve-se ser conhecido, como é notório nesta Sessão de Direito Penal.

De pronto verifico nas informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi intimado através do seu advogado particular do conteúdo da sentença condenatória (ID 6541481), além de que, a Certidão De Trânsito anexada pelo magistrado certifica que o paciente foi regularmente intimado por meio do advogado particular (ID 6541483).

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, o mandado de prisão, ainda se encontra pendente, haja vista que o paciente esta foragido, em local incerto e não sabido (ID 6749677),

verbis:

“
Assim, ante a inexistência de comprovação de plano, através da juntada de provas pré-constituídas, acerca de qualquer violação aos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição, e inocorrendo qualquer prejuízo ocasionado à Defesa técnica do paciente, a tese levantada pelo impetrante não deve prosperar, sendo que o mandado de prisão expedido para execução da pena definitiva, ainda se encontra pendente de cumprimento, pois o paciente está foragido, encontrando-se em local incerto

e não sabido.
”

De acordo com o art. 392, inciso III, do CPP:

Art. 392.
A intimação da sentença será feita:

III
-
ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

Estando a intimação do paciente, de acordo com as diretrizes legais, devidamente certificadas pelo oficial de justiça, não há como prosperar o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

Em razão do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 12/11/2021